Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE FERREIRA PONTES, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor de ANTÔNIO CARLOS PEREIRA e HIAGO RIAN GOMES DE FIGUEIREDO. Deixou de efetuar o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. À vista de eventual ausência dos pressupostos para a concessão da benesse processual, foi facultado comprová-los ou recolher o preparo. Sobreveio petição em que agravante reiterou sua condição de hipossuficiente e juntou documentos (ID 3451546 e seguintes). Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e facultou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 34633540). A suplicante interpôs agravo interno, que foi conhecido e teve seu provimento negado à unanimidade (IDs 34784391 e 41516779). Muito embora oportunizado à agravante o recolhimento do preparo, o prazo transcorreu in albis (ID 41527202). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, a suplicante deixou de recolher as custas recursais após intimação do acórdão que indeferiu a benesse. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006